Tribunal: CARF
Processo: 15868.000036/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.000036/2010-41
ACÓRDÃO
3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário nos termos da diligência.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Autos de Infração lavrados
pela fiscalização da Receita Federal, visando à determinação de retificação da DACON em
decorrência de glosas de créditos de PIS/PASEP e COFINS no montante de R$ 139.802,02
(PIS/Pasep) e R$ 730.110,91 (COFINS), referente ao 2o trimestre/2005.
A fiscalização da DRF/Araçatuba, SP, glosou créditos da empresa CLEALCO AÇÚCAR
E ÁLCOOL S/A informados no DACON relativos a: bens utilizados como insumos (Material
Intermediário–Serviço de Manutenção, Material Intermediário–Serviço de Manutenção Industrial,
Frete, e Energia Elétrica), encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, créditos
presumidos de atividades agroindustriais e créditos sobre frete pago a pessoas físicas. As glosas
fundamentaram-se na vedação legal ao creditamento de PIS/COFINS sobre aquisições que não
sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
A contribuinte apresentou impugnação alegando ser pessoa jurídica agroindustrial
com atividades que se estendem desde a lavoura até a comercialização dos produtos. Sustentou
que os insumos glosados foram regularmente adquiridos e integralmente consumidos no processo
produtivo, argumentando que não se deveria aplicar o conceito restritivo de insumo do IPI/ICMS
ao PIS/COFINS. Alegou direito ao método de apropriação direta por meio de contabilidade de
custos integrada e requereu perícia técnica para definição de seu processo produtivo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 7a Região Fiscal (DRJ07) julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento, com a ementa:

"JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. Não pode a
Administração Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já julgada, sob
risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir decisões dissímeis."

A DRJ fundamentou que a autuação originou-se da análise dos processos de
ressarcimento n° 13822.000130/2005-33 (PIS/Pasep) e 13822.000131/2005-88 (COFINS), nos
quais as manifestações de inconformidade foram julgadas improcedentes pela DRJ/RPO e
posteriormente mantidas pelo CARF. Concluiu que não poderia manifestar-se novamente sobre
matéria já julgada, frisando que não foram apreciadas as alegações da contribuinte pelo fato de já
haverem sido objeto de julgamento nas manifestações de inconformidade correspondentes.
Inconformada com a decisão da DRJ, a empresa CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
interpôs Recurso Voluntário junto ao CARF. Preliminarmente, sustenta que a DRJ se recusou a
apreciar as razões argumentadas e silenciou sobre o pedido de apensamento dos processos,
constituindo cerceamento de defesa desmembrar os autos sem permitir defesa completa. No
mérito, reitera que os insumos glosados se amoldam ao conceito legal previsto no Artigo 3o, inciso
II da Lei 10.833/2003, argumentando que as limitações impostas pelas leis são inconstitucionais.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
3
Contesta especificamente as glosas dos diversos itens, alegando que seu processo produtivo
agroindustrial se inicia na lavoura e termina na comercialização, devendo ser respeitado seu
sistema de custo integrado. Requer a realização de perícia técnica e o cancelamento das glosas
efetuadas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso eis que atende os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O feito foi convertido em diligência nos seguintes termos da resolução no 3401-
002.724:

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a recorrente a
juntar aos autos laudo técnico descritivo de seu processo produtivo de açúcar,
indicando: (a) os insumos utilizados em cada fase de produção, com completa
identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo e as notas
fiscais glosadas a que se referem estes insumos; (b) a descrição e o uso dos bens
do ativo imobilizado no processo de produção que foram glosados, especificando-
os; (c) a segregação dos fretes em venda, compra de insumos e movimentação
intercompany; acompanhada das respectivas notas fiscais glosadas; (d) os
percentuais de canade-açúcar adquirida de terceiros e produzidas pela própria
empresa para o período analisado; e(e) os insumos e bens do ativo permanente
que são comuns à produção de açúcar e álcool, detalhando-os; (ii) analise os
documentos e informações trazidas pela recorrente e, a partir destes, elabore
relatório circunstanciado sobre os créditos declarados e as glosas realizadas,
levando em consideração os critérios atualmente vigentes sobre o tema; (iii) dê
ciência ao contribuinte sobre o teor das conclusões para, querendo, manifestar-se
em 30 (trinta) dias; e (iv)ao final do prazo, devolva os autos ao CARF para fins de
prosseguimento do julgamento.
Vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Winderley Morais
Pereira, que votavam por enfrentar o mérito. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles acompanhou a relatora pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Posteriormente veio o resultado da diligência nos seguintes termos:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
4

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Empresa: Clealco Açúcar e Álcool S/A – Em Recuperação Judicial CNPJ :
45.483.450/0001-10
Auto de Infração PIS/COFINS 15868.000036/2010-41
CARF - Resolução no 3401-002.724 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a
Turma Ordinária
1.Na resolução identificada acima, sessão de 27/04/2023, o CARF converteu o
julgamento em diligência para intimar a recorrente a juntar elementos aos autos.
Após, seja feita a análise e elaboração de relatório circunstanciado sobre os
créditos declarados e as glosas realizadas, levando-se em consideração os critérios
atualmente vigentes sobre o tema. Emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1 para
atendimento do requerido na resolução do Carf, constando, também, os autos de
infração
15858.001184/2009-49
e
15868.000039/2010-84,
que
contém
resoluções com o mesmo teor.
2.No atendimento da intimação apresentou Laudo Técnico Fercien com o título
“Laudo Técnico Análise do Processo Produtivo do Açúcar e do Álcool – Avaliação
do Uso de Materiais e Serviços”, e Laudo Técnico pwc. O conceito de insumo
atualmente vigente é o estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 de 17/12/18, que para apuração de créditos
da não cumulatividade do PIS e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Na
realização da ação fiscal o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos
de PIS e Cofins vigente era o contido nas IN SRF no 247/2002 e IN SRF no
404/2004, respectivamente.
3.Às folhas 245/271 estão o “Auto de Infração – Glosa de Créditos do PIS” e “Auto
de Infração – Glosa de Créditos da Cofins” com a análise dos créditos solicitados
em compensações, contidos em Declaração de Compensação, com créditos
apontados em Créditos das Contribuições para o PIS e Cofins. N ação fiscal
desenvolvida em março/2010 houve glosas de créditos sobre os valores
declarados em DACON do 2o trimestre 2005 em bens utilizados como insumos
(linha 2) e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado (linha 9). Vigiam
a época a IN SRF 247/2002, artigo 66, e IN SRF 404/2004, artigo 8o, que tratavam
do conceito de insumo a previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado, previstos nos incisos VI de ambas as citadas leis, eram disciplinados
pela IN 1 SRF 457/2004, artigo 6o, inciso II. As fundamentações legais dos itens
glosados estão descritas nos autos de infração da seguinte forma:
Material Intermediário – Serviço de Manutenção
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
5
Da análise da planilha 01 (Mat. Intermediário - Serv. Manutenção) e das notas
fiscais nela relacionadas, constatamos que os gastos constantes da planilha 01
não se referem à aquisição dos insumos matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem utilizados ou aplicados diretamente no processo de
fabricação do açúcar, mas sim são referentes a gastos gerais e/ou despesas
diversas.
Dentre eles, por exemplo, despesas com manutenção de veículos, caminhões,
ônibus, máquinas agrícolas, à recauchutagem e aquisição de pneus etc e,
portanto, relacionados ao transporte de matéria-prima, pessoal e/ou produtos
diversos, tais como pilhas alcalinas, locação de veículos.
Tais gastos não atendem ao critério para caracterização como insumos, pois eles
não se dão no âmbito da fabricação do açúcar, ao longo da linha de produção,
mas sim em etapas anteriores ou posteriores à produção. Podemos citar, por
exemplo, os ocorridos com Araçatuba Diesel SA (peças para caminhões e ônibus),
Sotreq SA (peças para tratores), Megatec Equipamentos Rodoviários (peças para
caminhões, ônibus, semi-reboques), Campneus Lider em Pneumáticos (pneus e
câmeras de ar).
Material Intermediário – Serviço de Manutenção Industrial
Foi constatado que os gastos classificados pelo contribuinte como Mat. lnterm. —
Serv. Manutenção Industrial, fls. 88 a 104, em geral, referem-se a produtos a
serviços consumidos no processo produtivo industrial, tais como partes e peças de
máquinas, serviços de reparo e de manutenção em maquinário etc.
No entanto, dentre eles, esta fiscalização encontrou alguns gastos com bens que
não foram diretamente consumidos na fabricação dos bens destinados à venda.
Para exemplificar, podemos citar gastos com construção civil (A&F Construção
Civil, Betonbras Concreto Ltda, Polimix Concreto Ltda, Construtora Bema Ltda),
com serviços e peças para veículos, tratores, máquinas agrícolas (Centro de
Torneamento Tonheiro Ltda), com chapas de madeirit, esquadrias de madeira,
vergalhão e barras de aço.
As aquisições, que não se enquadram no conceito de insumos foram identificadas
na Planilha 02, e totalizadas a parte na Planilha 02A, as aquisições não
identificadas como insumos totalizam os valores de R$ 166.915,04, R$ 110.697,91
e R$ 45.378,97, respectivamente, em abril, maio e junho de 2005.
Frete
O seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de cálculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no
artigo 3°, §3 da Lei 10.833/03. As despesas abaixo relacionadas foram glosadas,
pois não ocorrem para entrega de insumos (cópias às fls. 166 a 172):
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
6
Base de cálculo do crédito a descontar referente ao ativo imobilizado – Lei
10.833/03, §§ 14 e 16, e Lei 11.051/04, art 2o (linha 10 da Ficha 12 do DACON)
O artigo 3o, inciso VI e § 1o, inciso III, da Lei 10.833/03, estabeleceu o direito de
desconto de créditos referentes a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, utilizados no processo industrial de fabricação
dos bens destinados à venda, calculados com base na depreciação mensal.
2 A Lei 10.865 acrescentou o § 14 ao artigo 3o da Lei 10.833/03, estabelecendo
como opção, que os créditos referentes às máquinas e aos equipamentos
utilizados na fabricação dos bens destinados à venda, fossem calculados com base
no valor correspondente a 1/48 do valor de aquisição. Tal opção não foi dada a
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, apenas às máquinas e
equipamentos. Ainda a Lei 10.865/04, em seu artigo 31, vedou o desconto de
créditos dos bens ao ativo imobilizado relativamente a bens adquiridos até
30/04/2004 Já a Lei 11.051/04, artigo 2o, estabeleceu como opção ao cálculo com
base na depreciação mensal (artigo 3o, § 1o, III da Lei 10.833/03), o cálculo com
base no valor correspondente a 1/24 do custo de aquisição de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, empregados em processo
industrial do adquirente, relacionados em ato do Poder Executivo (Decreto no
5.222/2004) e adquiridos após 01/10/2004.
A regulamentação foi disciplinada pela IN SRF 457/04.
4.A Receita Federal do Brasil aprovou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, em
17/12/2018, apresentando as principais repercussões decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação do PIS e da Cofins estabelecida no julgamento
do recurso especial 1.221.170/PR, devendo ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Abaixo
estão transcritos itens deste parecer entendidos como sendo relacionados aos
créditos objetos da análise a ser realizada nos autos de infração:
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
...
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
7
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
...
3. INSUMO DO INSUMO 45.Outra discussão que merece ser elucidada neste
Parecer Normativo versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios
necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
46.Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros.
47.Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui
“elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito
de insumo.
3 48.Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
...
87.Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava
insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na
manutenção dos ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens
efetivamente vendidos ou pela prestação dos serviços prestados a terceiros.
88.Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89.Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
8
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados
na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo)
...
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente
estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas.
...
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003)
...
134.Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc.).
5.As glosas efetuadas na ação fiscal desenvolvida na empresa em 2010, atividade
de produção de açúcar e álcool, se deram em razão da não consideração pela
Receita Federal de créditos apurados sobre os dispêndios ocorridos na cultura da
cana de açúcar e o seu transporte até a indústria, entendimento alterado pelo
Parecer Normativo, que conforme itens 45 a 48 se enquadram no conceito de
insumos para fins de apuração de créditos de PIS e Cofins.
6.Nos valores de depreciação de bens do ativo imobilizado apontados na
apuração dos créditos feita pela empresa referente aos grupos veículos e
máquinas e equipamentos foram realizadas glosas em razão destes não serem
utilizados na produção dos bens destinados à venda, sendo alguns em atividades
administrativas (veículo leves) e caminhões, tratores, carretas, reboques
canavieiros utilizados na lavoura e transporte da cana de açúcar, além de
telefones, rádios, etc. As previsões legais para os descontos dos créditos estão nos
incisos VI dos artigos 3o das Leis 10.637 e 10.833.
7.No item 88 dispõe que há insumos em qualquer etapa o processo de produção
de bens destinados à venda, e não somente na etapa fim deste processo. Assim,
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
9
para caracterizar determinado bem ou serviço como insumo do processo
produtivo, necessário se torna o exame da sua essencialidade ou relevância, ainda
que a sua aplicação seja em estágio distinto da etapa-fim do processo de
produção. Observa-se que o mencionado Parecer Normativo, com fundamento na
legislação do Imposto de Renda da Pessoas Jurídica, dispõe que a modalidade de
creditamento das contribuições (inciso II ou VI da Lei no 10.637, de 2002, da Lei no
10.833, de 2003) relativamente aos dispêndios com manutenção e reposição de
peças de ativos produtivos da pessoa jurídica está relacionada à incorporação ou
não ao ativo imobilizado da seguinte forma: a) os dispêndios que resultem
acréscimo de vida útil do bem superior a um ano devem ser incorporados ao ativo
imobilizado e a apuração de crédito ocorrerá à medida da depreciação do bem,
nos termos do inciso VI das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003; b) os
dispêndios que resultem acréscimo de vida útil do bem inferior a um ano não
devem ser incorporados ao ativo imobilizado, mas tratados como custo do
processo produtivo, e a apuração de crédito ocorrerá com base na modalidade de
insumos, nos termos do inciso II das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
8.Diante do exposto acima foi feita uma reanálise nos arquivos apresentados na
ação fiscal e reclassificados os itens entendidos com direito ao desconto dos
créditos com base no PN Cosit no 5/2018. Os valores constam no Anexo
“Diligência 2Trim2005”. Na planilha “bens utilizados como insumo” na coluna
“Diligência – Glosas” estão os valores considerados como reversão das glosas
efetuadas na ação fiscal, assim como na planilha “depreciação imob”. Em “Fiscaliz
– Diligência” estão os valores apresentados nos DACON, nos arquivos Clealco, o
resultado da ação fiscal e as apurações nesta diligência.
9.Os créditos contidos nos pedidos de ressarcimento, os apurados na ação fiscal e
os apurados após esta diligência são:

10.Concluída a diligência com apurações dos valores entendidos como direito aos
créditos de PIS e Cofins. Nesta data dá-se a ciência, através do Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE, cadastrado na Receita Federal, à Clealco Açúcar e
Álcool Ltda, e em querendo se manifestar o faça dentro do prazo legal de 30 dias,
posteriormente os autos sejam devolvidos ao CARF para julgamento.
(assinado digitalmente)
GILSON APARECIDO LONGO
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000036/2010-41
10
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Matr. 877611 06/12/2023
Tem-se, portanto, que, por conta da diligência – e à vista da documentação
apresentada pela parte interessada (o ônus da prova acerca da existência de saldo credor é da
parte que a vindica) – os créditos foram redimensionados à luz do que decidido pelo STJ por
ocasião do julgamento do REsp no 1221170/PR, considerando-se, pois, o que imprescindível para o
desenvolvimento da sua atividade econômica.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou parcial
provimento para reverter as glosas nos termos da diligência.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 803
DF CARF MF
Original